Tribunal: CARF
Processo: 13819.723247/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO PARA REINSERÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE RECEBIDOS PELO CONTRIBUINTE. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de pedido formulado no recurso voluntário, tendente a agravar a situação do recorrente (aumento do crédito tributário), na medida em que esse instrumento processual somente é servível ao controle de validade do crédito tributário em favor do sujeito passivo.
Permanecem abertas ao contribuinte as vias ordinárias para buscar a correção do quadro que entende desconforme a legislação de regência, ainda que potencialmente agravem sua situação.
COMPENSAÇÃO. VALORES ALEGADAMENTE RETIDOS POR FONTE PAGADORA DE RENDIMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRRF). DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR QUE NÃO PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DE VALORES ALEGADAMENTE RETIDOS. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Segundo a legislação de regência, se houver a retenção de valores pela fonte pagadora de rendimentos, o sujeito passivo pode compensar tais quantias no cálculo do IRPF devido, independentemente do efetivo recolhimento.
Em regra, a prova da retenção é feita pela declaração emitida pela fonte pagadora, que tem função vicária dos respectivos registros financeiros, emitidos pelas instituições bancárias.
Na hipótese de a declaração ser omissa ou conter erro, o sujeito passivo pode comprovar a retenção por outros meios, como, exemplificativamente, a apresentação dos registros bancários de pagamento e o Carnê-Leão (se aplicável).
Sem prova da retenção, a circunstância de a DIRRF ser omissa impede o restabelecimento da compensação pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723247/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.515 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SILMAR BRASIL RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PEDIDO
PARA
REINSERÇÃO
DE
VALORES
SUPOSTAMENTE
RECEBIDOS
PELO
CONTRIBUINTE.
AGRAVAMENTO
DA
SITUAÇÃO
DO
RECORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de pedido formulado no recurso voluntário, tendente a agravar
a situação do recorrente (aumento do crédito tributário), na medida em que esse
instrumento processual somente é servível ao controle de validade do crédito
tributário em favor do sujeito passivo.
Permanecem abertas ao contribuinte as vias ordinárias para buscar a correção
do quadro que entende desconforme a legislação de regência, ainda que
potencialmente agravem sua situação.
COMPENSAÇÃO. VALORES ALEGADAMENTE RETIDOS POR FONTE
PAGADORA DE RENDIMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRRF).
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR
QUE
NÃO
PERMITE
A
IDENTIFICAÇÃO
DE
VALORES
ALEGADAMENTE
RETIDOS.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Segundo a legislação de regência, se houver a retenção de valores pela fonte
pagadora de rendimentos, o sujeito passivo pode compensar tais quantias no
cálculo do IRPF devido, independentemente do efetivo recolhimento.
Em regra, a prova da retenção é feita pela declaração emitida pela fonte
pagadora, que tem função vicária dos respectivos registros financeiros,
emitidos pelas instituições bancárias.
Na hipótese de a declaração ser omissa ou conter erro, o sujeito passivo pode
comprovar a retenção por outros meios, como, exemplificativamente, a
apresentação dos registros bancários de pagamento e o Carnê-Leão (se
aplicável).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723247/2012-77
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723247/2012-77

Sem prova da retenção, a circunstância de a DIRRF ser omissa impede o
restabelecimento da compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à compensação de valores supostamente
retidos e, na parte conhecida, especificamente em relação ao direito à compensação de valores
retidos a título de IR, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
05, emitida em 19/11/2012, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2008, que apurou a compensação indevida do Imposto de Renda na
fonte retido pela Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo, no valor de R$
39.332,82.
Informa a fiscalização que o IRRF refere-se ao ano-calendário de 2006.
Cientificado do lançamento em 28/11/2012 (fl. 21), o contribuinte apresentou, em
14/12/2012, a impugnação de fl. 02, alegando, em suma, que o IR foi retido nos autos
de ação judicial e que os rendimentos constam de comprovante e certidão emitidos pela
fonte pagadora.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma conhecimento.
Sabe-se que os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra, são tributáveis
apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda.
Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, ou seja, o imposto
só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do contribuinte
nos termos dos artigos 37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto Renda (RIR- Decreto n.o
3.000/1999).
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de sua
base de cálculo, os artigos 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723247/2012-77

“Art. 43- O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44- A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.” (grifos nossos)
A Lei no 7.713/1.988, de 22/12/1.988, que estabeleceu a tributação pelo regime de
caixa, em seus artigos 1o, 2o, 3o, “caput”, e §§ 1o e 4o, dispõe que:
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1.989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o e 14 desta Lei.
§ 1o- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
.......
§ 4o- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.” (grifos nossos).
De acordo com os dispositivos legais acima transcritos, a partir de 1o de janeiro de
1.989 a tributação do Imposto de Renda das Pessoa Físicas passou a ser regida pelo
regime de caixa, ou seja, o imposto é devido à medida em que os rendimentos forem
percebidos.
É também o que se extrai do disposto no artigo 39 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR - Decreto n.o 3.000/1999):
“Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.”
Assim, o IRRF somente pode ser compensado na declaração de ajuste anual se os
rendimentos a que se referem foram pagos efetivamente no ano-calendário a que se
refere a declaração e constarem da base de cálculo declarada.
O comprovante de rendimentos à fl. 10 comprova a retenção de R$ 39.332,82, porém,
refere-se aos rendimentos pagos no ano-calendário de 2007.
Do ano de 2007 também é o cadastramento da parcela do depósito à fl. 13.
O demonstrativo para pagamento à fl. 18, faz menção a atualização do montante líquido
devido ao reclamante até a data de 01/12/2007.
Em análise aos sistemas da RFB não se verifica a emissão de DIRF pela fonte pagadora.
A certidão à fl. 12 confirma que, nos autos da reclamação trabalhista no 1213/1999, foi
considerado devido ao impugnante o mesmo montante informado no comprovante de
rendimentos, bem como, a mesma quantia foi retida a título de IR. No entanto, a
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723247/2012-77

certidão apenas informa que o recolhimento do IR ocorreu em 03/12/2007, não fazendo
menção a data em que tais rendimentos teriam sido levantados pelo impugnante.
Para declarar os rendimentos em questão e o conseqüente IRRF na DIRPF 2009, ao
impugnante caberia a demonstração de que tais rendimentos foram efetivamente
auferidos no ano-calendário de 2008.
No entanto, não consta dos autos o alvará de levantamento referente à reclamação
trabalhista no 1213/1999 ou qualquer outro documento capaz de comprovar que o
impugnante auferiu os rendimentos no ano-calendário de 2008.
Pelo contrário, o comprovante de rendimentos anexado pelo impugnante informa que os
mesmos foram pagos em 2007, o que força a conclusão de que foi acertada a glosa
realizada pela fiscalização.
Entretanto, em razão da não comprovação de que os rendimentos em questão foram
pagos no ano-calendário de 2008 é imperioso o ajuste dos mesmos de maneira a excluí-
los dos rendimentos tributários oferecidos à tributação na declaração de ajuste
correspondente.
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação e exonerar
o crédito tributário lançado, fazendo jus o contribuinte à restituição de R$ 248,30,
conforme o quadro abaixo:

Rendimentos Tributáveis Declarados:
R$ 149.101,19
Rendimentos Tributáveis Ajustados:
R$ 24.650,07
Deduções Declaradas:
R$ 1.655,88
Base de Cálculo:
R$ 22.994,19
Imposto Devido:
R$ 978,07
Imposto Pago Declarado:
R$ 40.559,19
Glosa Imposto Pago:
R$ 39.332,82
Imposto Total Pago:
R$ 1.226,37
Imposto a Restituir:
R$ 248,30

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
GLOSA FONTE.
Não havendo comprovação por meio de Declaração de Imposto de Renda na Fonte
(DIRF) ou qualquer outro documentos de que a importância informada na declaração de
ajuste anual foi efetivamente recebida no ano-calendário a que se refere, é de se manter
a glosa efetuada pela fiscalização, bem como, excluir os rendimentos correspondentes.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723247/2012-77

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

1. CONHECIMENTO

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
A autoridade lançadora rejeitou o a compensação pleiteada a título de IRRF,
porquanto ausente comprovação da respectiva retenção.
Por seu turno, o órgão de origem manteve a rejeição, de modo a aderir aos
fundamentos da autoridade lançadora. Porém, ela também desconstituiu parcialmente o crédito
tributário, por entender que, uma vez não comprovada a retenção na fonte do imposto incidente
sobre a renda, também não estaria comprovada a percepção dos rendimentos que, à sua vez,
teriam ensejado a retenção tida por não comprovada.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcreve-se novamente o
seguinte trecho do acórdão-recorrido:

No entanto, não consta dos autos o alvará de levantamento referente à reclamação
trabalhista no 1213/1999 ou qualquer outro documento capaz de comprovar que o
impugnante auferiu os rendimentos no ano-calendário de 2008.
Pelo contrário, o comprovante de rendimentos anexado pelo impugnante informa que os
mesmos foram pagos em 2007, o que força a conclusão de que foi acertada a glosa
realizada pela fiscalização.
Entretanto, em razão da não comprovação de que os rendimentos em questão foram
pagos no ano-calendário de 2008 é imperioso o ajuste dos mesmos de maneira a excluí-
los dos rendimentos tributários oferecidos à tributação na declaração de ajuste
correspondente.

De modo transparente e fidedigno ao dever de colaboração com as autoridades
fiscais, o recorrente pede não somente o reconhecimento da compensação relativa ao IRRF, mas
também a consideração do rendimento deflagrador dessa retenção.
A propósito, lê-se nas razões recursais, textualmente:

Conforme Guia de Levantamento do Depósito (Alvará) de n° 76/2008. emitida em 31
de Janeiro de 2008 e Notificação de Ciência de Despacho emitida em 01 de Fevereiro
de 2008 e Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 07 de fevereiro de
2008, onde o mesmo notifica a comparecer ao Banco do Brasil S/A sito a Rua Marechal
Deodoro, 1928, térreo — São Bernardo do Campo — SP, no prazo de 30 dias a fim de
retirar o Alvará expedido.
Sendo assim, somente consegui levantar os valores a que tinha direito a receber após o
dia 07 de fevereiro de 2008, conforme documentos em anexo "Notificação de Ciência
de Despacho e Levantamento de Depósito (Alvará)", mesmo os valores sendo
creditados em 05/12/2007, pois a guia de Levantamento do Depósito, somente foi
emitida em 31/01 /2008 e e fui notificado para que fizesse o levantamento após a
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723247/2012-77

publicação do Diário Oficiai da Estado de São Paulo, publicado em 07/02/2000,
conforme constam dos documentos cm anexo apresentados para vossa apreciação.
A vista de todo o exposto. acredito que estou provando que eu recebi esses valores
no ano de 2008, onde eu fiz o lançamento para ajuste fiscal no ano calendário
2008/2009, pedindo assim que sejam considerados os lançamentos que fiz no meu
IRRF a fim de que sejam apurados OS VALORES REAIS A RESTITUIR. (grifamos)

Apesar da conduta correta adotada pelo contribuinte, no sentido ético, o pedido
para reinserção dos valores percebidos não pode ser conhecido, pois o resultado do recurso
voluntário não pode agravar a situação do recorrente.
Por outro lado, o esquecimento sobre o recebimento desses valores pode provar-se
deletério ao contribuinte, especialmente se houve desequilíbrio entre o registro de ingressos e a
mutação patrimonial. Não é impossível que a falta de reconhecimento desses valores leve
futuramente as autoridades fiscais à dúvida sobre eventual aumento patrimonial sem lastro ou a
descoberto.
Portanto, é imprescindível registrar essa tentativa de correção do quadro
promovida pelo recorrente, ainda que ela não possa ter seu cerne examinado neste momento e
por este órgão. Nesse sentido, exorta-se o recorrente a buscar, pelos instrumentos ordinários
adequados, eventual correção do quadro que entende desconforme ao sistema jurídico.
Passa-se ao exame de mérito.

2. COMPROVAÇÃO DE VALORES RETIDOS PELA FONTE

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou a retenção, pela fonte pagadora, de valores a título de
IRPF, cuja dedução é pleiteada.
No caso da compensação do IRRF, considerados os universos possíveis das
condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião da transferência de valores de pessoas
jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e que possuem tratamento jurídico
calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação tanto ao recebedor quanto ao
pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723247/2012-77

(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723247/2012-77

imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

O órgão de origem rejeitou a compensação pleiteada pelo contribuinte, ao mesmo
tempo em que retirou da base calculada os respectivos rendimentos.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723247/2012-77

Por necessário, transcreve-se novamente a seguinte passagem do acórdão-
recorrido:

Para declarar os rendimentos em questão e o conseqüente IRRF na DIRPF 2009, ao
impugnante caberia a demonstração de que tais rendimentos foram efetivamente
auferidos no ano-calendário de 2008.
No entanto, não consta dos autos o alvará de levantamento referente à reclamação
trabalhista no 1213/1999 ou qualquer outro documento capaz de comprovar que o
impugnante auferiu os rendimentos no ano-calendário de 2008.
Pelo contrário, o comprovante de rendimentos anexado pelo impugnante informa que os
mesmos foram pagos em 2007, o que força a conclusão de que foi acertada a glosa
realizada pela fiscalização.
Entretanto, em razão da não comprovação de que os rendimentos em questão foram
pagos no ano-calendário de 2008 é imperioso o ajuste dos mesmos de maneira a excluí-
los dos rendimentos tributários oferecidos à tributação na declaração de ajuste
correspondente.

Em resposta, o recorrente insiste ter recebido os valores, e deseja ver a tributação
ajustada conforme o real quadro fático.
Diz o recorrente, textualmente (fls. 35):

Conforme Guia de Levantamento do Depósito (Alvará) de n° 76/2008. emitida em 31
de Janeiro de 2008 e Notificação de Ciência de Despacho emitida em 01 de Fevereiro
de 2008 e Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 07 de fevereiro de
2008, onde o mesmo notifica a comparecer ao Banco do Brasil S/A sito a Rua Marechal
Deodoro, 1928, térreo — São Bernardo do Campo — SP, no prazo de 30 dias a fim de
retirar o Alvará expedido.
Sendo assim, somente consegui levantar os valores a que tinha direito a receber após o
dia 07 de fevereiro de 2008, conforme documentos em anexo "Notificação de Ciência
de Despacho e Levantamento de Depósito (Alvará)", mesmo os valores sendo
creditados em 05/12/2007, pois a guia de Levantamento do Depósito, somente foi
emitida em 31/01 /2008 e e fui notificado para que fizesse o levantamento após a
publicação do Diário Oficiai da Estado de São Paulo, publicado em 07/02/2000,
conforme constam dos documentos cm anexo apresentados para vossa apreciação.
A vista de todo o exposto. acredito que estou provando que eu recebi esses valores no
ano de 2008, onde eu fiz o lançamento para ajuste fiscal no ano calendário 2008/2009,
pedindo assim que sejam considerados os lançamentos que fiz no meu IRRF a fim de
que sejam apurados os valores reais a restituir.

Não é possível encontrar o registro da retenção dos valores apontados pelo
recorrente, a partir da leitura da cópia da guia de levantamento de depósito – alvará (fls. 37).
Sem a comprovação de que houve a retenção, é impossível restaurar a
compensação pleiteada.

3. DISPOSITIVO

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723247/2012-77

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, especificamente em relação ao direito à compensação de valores retidos a título de
IR, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 52
DF CARF MF
Original